Tribunal: STF
Processo: ARE 659795
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO. MATERIAL RECICLADO. GARRAFAS PET. MATÉRIA PRIMA ADQUIRIDA DE COOPERATIVAS DE CATADORES QUE RECOLHEM O MATERIAL DESCARTADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE TER SUPORTADO O TRIBUTO EM OPERAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 284 DO STF.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da controvérsia, ante a vedação da súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    2. Deveras, não há como se inferir de que maneira haveria violação ao princípio da não-cumulatividade, uma vez que a agravante não conseguiu demonstrar ter arcado com o ICMS incidente na operação anterior.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Mandado de segurança. ICMS. Impetrante que recicla garrafas plásticas. Pedido de creditamento. Inadmissibilidade. Hipótese de diferimento previsto pela legislação em vigor, sem qualquer possibilidade de creditamento daquilo que foi pago pelo consumidor final, quanto à fase anterior. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso improvido.”



    4. Recurso com agravo a que se nega provimento.